Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715347-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ANDREA AZEVEDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de interposto pelo VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709434-36.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, suspendendo, porém, a pesquisa de bens pelo BACENJUD, em razão do atual cenário de pandemia. Em suas razões recursais a instituição agravante aponta que a decisão teria afrontado os seus direitos constitucionais como a razoável duração do processo e a segurança jurídica uma vez que possuiria direito ao crédito em razão de contrato firmado entre as partes. Assevera ter esgotado os meios disponíveis para a localização de bens passíveis de penhora e que o prosseguimento da demanda, sem o deferimento do pedido de pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD, torna a execução inócua, retirando a sua efetividade. Faz considerações sobre o vencimento antecipado do débito e sobre as tentativas frustradas de composição amigável do débito. Argumenta que o sistema BACENJUD possui mecanismos para desbloquear o excesso da penhora, evitando abusos ou desnecessidade da medida. Reitera que o risco ao resultado útil do processo é evidente, visto que com a demora da penhora, a agravada poderá sacar o valor integral do constante em sua conta, obstando o cumprimento da obrigação. Defende ser necessária a penhora online, pois se trata de hipótese legalmente cabível, não havendo qualquer limitação para sua utilização. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão dos efeitos da tutela recursal vindicada. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinanda a penhora dos bens do agravado pelo sistema BACENJUD. No mérito, pleiteia a reforma da decisão ora combatida. Preparo recolhido em ID. 16656092 e ID. 16656093. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de processo em que houve a determinação de realização de penhora via BACENJUD. Embora no período de vigência das medidas de contenção da disseminação do coronavírus não haja impedimento a que sejam realizadas penhoras de bens de devedores, a penhora de dinheiro ocasiona, não raras vezes, restrição de utilização de verbas de natureza salarial e de recursos destinados à manutenção de pequenas e médias empresas, que precisam também pagar suas folhas de pagamento, para não prejudicar a subsistência de seus funcionários. Além disso, os pedidos de desbloqueio de valores, nessas circunstâncias, poderão exigir atendimentos de natureza presencial por advogados e Defensoria Pública, prejudicando o cumprimento, pelas partes e tais profissionais, das medidas de isolamento social preconizadas pelo Ministério da Saúde. A situação excepcional ora vivenciada por toda a população, que durará alguns meses, recomenda medidas excepcionais pelo Poder Judiciário. Por esse motivo, o Conselho Nacional de Justiça baixou a Resolução no 313, de 19 de março de 2020, que determinou a regulamentação do Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário, o que foi realizado pelo TJDFT por intermédio da Portaria Conjunta 33, de 20 de março de 2020. O art. 7o da referida Portaria prevê as medidas que serão apreciadas obrigatoriamente no plantão: “Art. 7o As unidades judiciárias de primeiro e segundo graus atuarão em regime de Plantão Extraordinário, funcionando regularmente no horário de expediente, visando assegurar a apreciação das seguintes matérias: I – habeas corpus e mandado de segurança; II – medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais; III – comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substuição de medidas cautelares diversas da prisão, e desinternação; IV – representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão prevenva ou temporária; V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemácas, desde que objevamente comprovada a urgência; VI – pedidos de alvarás, jusficada a sua necessidade, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substuição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor – RPVs e expedição de guias de depósito; VII – pedidos de acolhimento familiar e instucional, bem como de desacolhimento; VIII – pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação CNJ no 62/2020; IX – pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e X – autorização de viagem de crianças e adolescentes, observado o disposto na Resolução CNJ no 295/2019.” Dentre as matérias elencadas acima, não há previsão de penhora de valores via BACENJUD como matéria urgente. Assim, salvo casos de urgência justificável e casos de evidente solvência do devedor (ex: penhora contra instituições financeiras), este Juízo, com base nos princípios da razoabilidade e da prevenção, suspende a realização de bloqueios de valores via BACENJUD, até determinação posterior. As demais buscas de bens, que não geram os inconvenientes acima relatados, poderão ser regularmente realizadas, mas eventual penhora que dependa de cumprimento de mandado judicial também só poderá ser realizada se houver urgência justificada, nos termos do art. 15 da Portaria Conjunta 33, de 20 de março de 2020, que restringe o cumprimento de mandados judiciais aos casos urgentes. Situações de urgência deverão ser devidamente justificadas pelos credores, para análise judicial. Nestes autos, foi realizada a pesquisa de bens via RENAJUD e INFOJUD. Pesquisado o sistema RENAJUD, não foram localizados veículos em nome da(s) parte(s) devedora(s). Efetivada a pesquisa de informações pela rede INFOJUD, a(s) declaração(ões) de imposto de renda do(s) devedor(es) foi(ram) anexada(s) aos autos e, por se tratar de informação sigilosa, a consulta ao referido documento ficará restrita aos advogados das partes, os quais poderão ser responsabilizados civil e penalmente pela divulgação indevida das informações. Do exposto, fica a parte credora intimada para indicar bens da devedora passíveis de penhora, pedir diligências com vistas à satisfação da dívida, ou requerer certidão de crédito, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC. Prescreve o art. 833, IV, do CPC, serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). Sobre a matéria, o Superior de Justiça fixou entendimento no REsp 1.184.765/PA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: ‘É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar.’ (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); ‘São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil.’ (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); ‘Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC.’ (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); ‘É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.’ (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). (...) 4. Recurso especial não provido. (REsp 1313787/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/08/2012) Nota-se que o STJ afirma a possibilidade de penhora em conta corrente do devedor, desde que on line, ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar. A impenhorabilidade deve recair apenas sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente em conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Nesse contexto, se na mesma conta forem creditados valores diversos do salário, cabível a determinação de constrição de tais valores. Além disso, é certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Ressalte-se que a referida ordem legal não é absoluta e deve ser analisada nas demandas em concreto. Assim, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela. No caso em análise, levando-se em consideração que a parte ora agravada não efetuou pagamento da prestação no prazo estabelecido em acordo judicial, oportuno que se determine a realização de pesquisa via BACENJUD para eventual efetivação de penhora online. Por tudo isso, considero que foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de prosseguimento da execução em relação ao executado já citado. Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a antecipação da tutela pretendida para determinar ao Juízo de origem a realização de tentativa de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 12 de junho de 2020 18:50:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador